Tribunal: TJDFT
Processo: 0729176-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0729176-79.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FADI FAYEZ FARAJ AGRAVADO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FADI FAYEZ FARAJ contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida pelo ora agravante em face do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, formulado no sentido de se determinar a suspensão do ato que destituiu a Comissão Provisória do PTB, cuja presidência era exercida pelo ora agravante. Nas razões do recurso, o agravante, em apertada síntese, esclarece que preside o PTB em Brasília desde o dia 17/05/2021, contudo, apesar de todo o esforço para fazer o partido grandioso, teria sido surpreendido com alteração no cadastro perante a Justiça Eleitoral, destituindo-o do cargo em 30/08/2021, apesar da vigência do mandado ser até 12/11/2021. Sustenta que o ato que determinou a destituição da Comissão Provisória do Partido é ilegal e abusivo, e foi assinada com o Token do então presidente do partido, Roberto Jefferson, que se encontra encarcerado. Alega que “não seria possível a utilização do Token do Presidente por outra pessoa durante o período em que se encontra segregado, tendo em vista que a assinatura digital é de uso pessoal e intransferível, principalmente em casos tão sérios como a Destituição da Comissão do Partido de forma autoritária, sem os respectivos procedimentos necessários, quais sejam, a realização de uma assembleia para decisões como essa. Ademais, não foi apresentada nenhum instrumento que autorizaria a Vice Presidente fazer uso da assinatura digital de uma pessoa que está INCOMUNICÁVEL.” Defende que o ato praticado por qualquer pessoa que utilizou a assinatura digital de Roberto Jefferson deve ser anulado, pois eivado de nulidade. Requer a concessão de medida liminar, no sentido de suspender o ato que determinou a destituição da Comissão Provisória do PTB, restabelecendo a sua vigência. Também em caráter de urgência, requer seja o Diretório Nacional do PTB ou o TER/DF intimados para fornecer a chave de acesso ao CANDEX, SPCA e outros eventuais sistemas. No mérito, pugna pela decretação de nulidade do ato de destituição, reestabelecendo em definitivo o ato anterior. Preparo regular (id 28919686 e 28919687) É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. Apesar dos argumentos lançados no recurso, não se vislumbra, neste primeiro exame, a presença dos requisitos que autorizariam a antecipação da tutela recursal. De fato, neste exame superficial, não há elementos suficientes a indicar, de pronto, o alegado direito do autor, sendo necessária a instauração do contraditório, ouvindo-se a parte contrária, para o fim de se averiguar, como bem registrou o juiz na decisão ora agravada, se houve ou não prévia deliberação do Diretório Nacional, ou a correta observância do estatuto e demais normas aplicáveis ao caso. Registre-se, por oportuno, que o agravante reconhece, na peça de ingresso do feito principal, que “ocorreu uma reunião da Executiva Nacional, que secundou a inativação da Comissão Provisória do PTB no Distrito Federal, destituindo a Comissão Provisória que estava em vigor. (...), sendo certo que foi uma decisão monocrática pela Vice-Presidente...”. No ponto, conforme mencionado pelo Juízo, “a decisão foi tomada pela substituta legal do então Presidente, o que, por força do art. 67, II, ‘a’ do Estatuto do PTB, lhe confere legitimidade já que ‘compete ao Vice-presidente: a. Substituir o presidente em seus impedimentos temporários, ausências e em caso de vacância até o final do mandato’”, de modo que, num primeiro exame, não se vislumbra a ilegalidade apontada. Por fim, com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar a concessão da tutela antecipada. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 10 de setembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator